Tribunal: STF
Processo: ARE 1446982
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. TEMAS RG Nº 132 E Nº 1.037. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO VISANDO RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR - PRECATÓRIO ORIGINADO EM DEMANDA DE DESAPROPRIAÇÃO - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM ABRIL DE 1990 - ÚLTIMO PAGAMENTO OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 2009 - ASPECTOS NÃO ENSEJADORES DE VIABILIDADE - CARACTERIZAÇÃO DE INFRINGÊNCIA A COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO APURADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/09 E INEXISTÊNCIA DE AFRONTAMENTO A JURISPRUDÊNCIA DA SUPERIOR CORTE. APLICAÇÃO DO ART. 485, INCISO V, DO CPC. RECURSO DO AUTOR NEGADO; PROVIDO O RECURSO DO RÉU.” (e-doc. 18, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e incs. XXIV, e 100, § 12, da Constituição da República; aos arts. 33, 78, e 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; às ADIs nº 2.356/DF e nº 2.362/DF; e ao Tema nº 132 do ementário da Repercussão Geral. 



    2.1. Argumenta que o acórdão recorrido, “dando equivocada interpretação ao julgamento da ADIn nº 2.362, desrespeita entendimento firmado nesta Corte, com esteio Constitucional, no que se refere ao artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 agora art. 100, § 5º), não obstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF; bem como o decidido no re 590.751/sp exclusão de juros durante o prazo da moratória do art. 78 ADCT (regra idêntica à do artigo 33/ADCT)” (e-doc. 20, p. 3).



    2.2. Sustenta que “ignorou, porém, o tribunal ‘a quo’, que a novel legis teria aplicabilidade no caso, independentemente do trânsito em julgado/coisa julgada alegado e do julgamento do tema nº 810/STF ou do tema nº 905/STJ, que em nada afetam tais circunstâncias anteriores em fase de execução”, e que “a conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios em todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 agora art. 100, § 5º), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17” (e-doc. 20, p. 14-16).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    4. A agravante argumenta que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige a análise de matéria infraconstitucional, tampouco reexame de fatos ou provas, pois se pretende somente a perfeita aplicação, ao caso, das normas constitucionais citadas. Não incidem, assim, as Súmulas 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 25, p. 5).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “(...) Preliminarmente, não pode ser olvidada da ocorrência da coisa julgada, uma vez que consta dos autos que a dívida resultou de precatório no ano de 1990 e, por sua vez, constando como quitada, ante as normas da época, aspecto este que não denota comportar direto efeito da reportada Súmula Vinculante n. 17, publicada pelo STF em 10.11.2009.



    (...)



    Acresça-se que os depósitos parcelados ocorreram no período de 1992 a 2009; portanto, sob a orientação das correspondentes regras existentes; mesmo assim, ressalve-se do cancelamento da décima parcela, sendo devolvida parte da nona parcela que foi depositada na oportunidade.



    (...)



    O que pode ser depreendido deste contexto é que não ficou claro e inconteste um valor a ensejar restituição; não caracterizada a questão dos juros decorrente do art. 78, do ADCT, podendo ainda vir a favor do então credor (apelado) a posição doutrinária, na época, de que tal dispositivo ‘é de duvidosa constitucionalidade, na medida em que atenta contra o direito individual de todos os cidadãos que demandam em juízo contra o poder público’. (cf. Constituição Federal Interpretada, Coordenação de Anna Cândida da Cunha Ferraz, Ed. Manole, 8ª ed., pg. 1352), o que se consigna a título de argumentação; conteúdo este ao qual pode ser considerado também a desconsideração à coisa julgada, além de preencher requisitos de prescrição. 



    De conseguinte, demonstra-se inviável o intento de reconhecimento da efetiva ocorrência de depósito a maior, especialmente pela não descaracterização da coisa julgada, a qual deve ser preservada, incidindo de maneira típica no previsto pelo inciso V, do art. 485, do CPC.” (e-doc. 18, p. 4-7).



    6. É conhecida a tese de repercussão geral de que, durante o período de graça constitucional, não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, conforme a tese, a qual reproduzo em sua literalidade:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    6.1. Noutro aspecto, está consolidado o entendimento de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema RG nº 96, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    7. A questão a ser dirimida neste feito, porém, trata da relativização da coisa julgada na qual ordenada a incidência dos juros moratórios desde a realização dos cálculos até o seu efetivo pagamento, ou seja, adentrando a incidência dos encargos sobre o período de graça constitucional.



    8. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    8.1. Percebe-se consolidada a jurisprudência do STF no mesmo sentido. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    9. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação à coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (p. 10/11/2009).



    10. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.340.917/SP, de minha relatoria, j. 08/11/2023, p. 09/11/2023; RE nº 1.452.779/SP, de minha relatoria, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.450.070/SP, de minha relatoria, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.337.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021; e RE nº 1.312.078/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021. 



    11. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, decotar a incidência dos juros moratórios somente até a expedição do precatório, sem que a alteração implique qualquer ofensa à coisa julgada, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas nº 132 e nº 1.037. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator